Tribunal: CARF
Processo: 16306.000077/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000077/2009-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.765 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Embargante
TEXTIL ABRIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO. CONTRADIÇÃO.
Devem ser provido os embargos de declaração interpostos por seus
legitimados, quando é verificada a existência de contradições no Acórdão
embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente dos embargos de declaração e, na parte conhecida, a eles dar provimento de modo a
alterar a ementa do Acórdão embargado, na forma do voto condutor, in fine.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte, em face do
Acórdão no 1402- 005.008 proferido por esta C. Turma, em sessão de julgamento realizada em
17 de setembro de 2020, com fundamento no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.
A ementa e a decisão do Acórdão embargado foram proferidas, conforme abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000077/2009-21
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000077/2009-21

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 33 c/c art. 5o do do Decreto 70.235 de 1972, o contribuinte possui o
prazo legal de 30 dias corridos para interpor Recurso Voluntário contra decisão que
manteve a exclusão do Simples Nacional por possuir débitos tributários cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso
voluntário, por intempestivo
Para melhor compreensão dos fatos torna-se necessária a reprodução dos
seguintes trechos do despacho de admissibilidade dos embargos de declaração:
DO OBJETO DOS EMBARGOS
Afirma a embargante que a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, ao
prolatar o acórdão 1402-005.008, incorreu, em apertada síntese, nos seguintes vícios:
1. Independente da intempestividade do recurso, houve omissão em relação à não
aplicação do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, que possui natureza vinculante; e
2. Erro material em sua ementa, ao mencionar tema diverso do discutido no presente
processo.
DA ANÁLISE DOS EMBARGOS
(...)
2o Vício – erro material na ementa
A respeito desse vício, aduziu a Contribuinte o seguinte:
8. Ademais, há também de se reparar erro material em sua ementa que, ao citar a
decisão de primeira instância, aduz se tratar de “decisão que manteve a exclusão do
Simples Nacional por possuir débitos tributários cuja exigibilidade não esteja suspensa”.
9. Ocorre que mencionado tema (exclusão do SIMPLES NACIONAL) é completamente
alheio ao presente processo, sendo de rigor a correção da ementa.
Com razão a embargante.
É sabido que a ementa conquanto tenha a sua importância de facilitar o sumário do que
se decidiu, ao fim e ao cabo o que importa é o que consta do voto condutor interpretado
dentro do seu contexto correto.
Por outro lado, tendo a integralidade da Turma votado por um fundamento, não poderia
a ementa do acórdão ter associado outra matéria completamente estranha a que fora
decidida, até porque as ementas na função de sumarizar o conteúdo decisório dos
acórdãos, orientam também contribuintes e PGFN na busca por jurisprudência e no
embasamento de seus recursos especiais.
Dessa forma, a decisão embargada foi contraditória ao divulgar ementa com parte do
seu conteúdo diverso das razões de decidir da Turma, assistindo razão à Embargante
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000077/2009-21

quanto a este ponto, sendo necessária a adequação da ementa ao fundamento aprovado
integralidade dos julgadores.
Conclusão:
Por todo o exposto, e com fulcro no artigo 65, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO PARCIALMENTE
os embargos de declaração interpostos, a fim de que seja analisada apenas a contradição
suscitada no item “2” deste despacho.
(...)
Como visto, os embargos de declaração foram admitidos parcialmente para que
seja analisada, apenas, a questão relativa à possível contradição na ementa que mencionaria tema
diverso ao contido nos autos.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
O presente embargo atende aos pressupostos processuais de admissibilidade
motivo pelo qual, dele conheço parcialmente, nos termos do despacho de admissibilidade.
De acordo com a embargante ocorreram os seguintes vícios, já detalhados no
Relatório, conforme a seguir:
1 – Omissão em relação à não aplicação do Parecer Normativo COSIT no
02/2018;
2 – Erro material na ementa, mencionando tema diverso do discutido no processo.
O despacho de admissibilidade acatou apenas a questão referente à possível
contradição na ementa do Acórdão embargado.
No caso em questão os embargos foram acolhidos parcialmente pelo despacho de
admissibilidade no sentido de que “parte da decisão embargada foi contraditória ao divulgar
ementa com parte do seu conteúdo diverso das razões de decidir da Turma”
A discussão presente nos autos refere-se ao reconhecimento do direito creditório
de saldo negativo de CSLL e homologação das compensações declaradas por meio da
transmissão da Dcomp n° 13483.72866.130504.1.3.03-3769 e de suas relacionadas.
É o que se pode depreender na verificação dos seguintes documentos acostados ao
presente:
Cópia da Dcomp acima identificada, fls. 02/08;
Despacho Decisório que analisou o crédito, fls. 47/52, cujo o teor da ementa é
reproduzido abaixo:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000077/2009-21

Assunto: Declaração de Compensação.
Ementa: COMPENSAÇÃO. A lei pode autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos. SALDO NEGATIVO DE CSLL. PAGAMENTO POR
ESTIMATIVA. A pessoa jurídica poderá deduzir da contribuição devida o valor da
contribuição paga por estimativa.
COMPENSAÇÕES VINCULADAS AO CRÉDITO ANALISADO HOMOLOGADAS
ATÉ 0 VALOR DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Acórdão de manifestação de inconformidade, fls. 190/199, ementa também
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 2003
Saldo Negativo. Estimativas Compensadas. Não Homologação.
Nos termos da legislação tributária, as estimativas devidas no curso do ano calendário
constituem-se em meras antecipações do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do
período de apuração, e assim apesar de obrigatórias, não atendem os pressupostos de
certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante lançamento, cobrança e inscrição em
Dívida Ativa da União.
Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma definitiva da decisão
administrativa de não homologação de compensação, as estimativas devem integrar o
saldo negativo do período.
Saldo Negativo. Estimativas Compensadas. Homologação Tácita.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito
passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida
a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito.
Acontece, porém, que a ementa contida na decisão embargada faz referência ao
prazo para apresentação de recurso voluntário conta a decisão que manteve a exclusão do
Simples Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 33 c/c art. 5o do do Decreto 70.235 de 1972, o contribuinte possui o
prazo legal de 30 dias corridos para interpor Recurso Voluntário contra decisão que
manteve a exclusão do Simples Nacional por possuir débitos tributários cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
Desta forma, resta claro que parte da ementa não guarda qualquer relação com o
que foi decidido, nem à matéria constante dos autos. No entanto, no que se refere ao prazo para
apresentação de recurso voluntário e sua fundamentação, está perfeitamente adequado com que
consta no Voto do Acórdão embargado, conforme podemos observar pelo trecho abaixo
destacado:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000077/2009-21

2. Não obstante o prazo de 30 dias corridos a partir da ciência ficta para interpor
Recurso Voluntário contra a decisão proferida, nos termos do art. 33 c/c art. 5o, ambos
do Decreto 70.235/721, o recurso só foi interposto em 15/05/2015, após o recebimento
de Carta/aviso de cobrança intimando a Recorrente a efetuar o pagamento no valor de
R$ 1.339.901,66.
Sendo assim, conheço parcialmente os embargos de declaração apresentado nos
termos do despacho de admissibilidade, e, na parte conhecida, dou provimento, alterando a
ementa do Acórdão embargado para:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 33 c/c art. 5o do do Decreto 70.235 de 1972, o contribuinte
possui o prazo legal de 30 dias corridos para interpor Recurso Voluntário
contra decisão que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada.”

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 276
DF CARF MF
Original